Tribunal: TJDFT
Processo: 0725921-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725921-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA MARIA SARKIS DINIZ VIEIRA AGRAVADO: YUSSEF JORGE SARKIS, ESPÓLIO DE JOSE PAULO SARKIS, HELIANE SARKIS, YESMIN APARECIDA SARKIS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Rosa Maria Sarkis Diniz Vieira contra a decisão da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília proferida no inventário de no 0740681-64.2021.8.07.0001, ID no 162617935, págs. 1-2. 2. A decisão ponderou que enquanto o inventariante não é formalmente removido do encargo tem legitimidade para a prática dos atos necessários à administração do acervo inventariado, inclusive no que tange à alienação do imóvel atualmente ocupado pela agravante. 3. A agravante, em suma, defende que o inventário deveria ser suspenso até que o incidente de remoção do inventariante seja resolvido, sob pena de acarretar dano grave, de difícil ou impossível reparação aos interessados. 4. Pede a antecipação de tutela recursal e, n o mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 48455971 e no 48455972). 6. O recurso foi redistribuído, conforme certidão de ID no 48497266. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, assim como conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. A instauração de processo de inventário no prazo de até dois meses após a abertura da sucessão decorre de expressa precisão legal (CPC, art. 611). A finalidade é individualizar e avaliar os bens, direitos e obrigações do autor da herança, para que esta seja dividida e transmitida aos herdeiros legais, testamentários e meeiro(a), na forma da lei. 10. Conforme ponderado na decisão recorrida, o inventariante atualmente nomeado tem legitimidade para a promoção dos atos necessários à administração do Espólio enquanto não for removido do cargo e responde pela sua atuação no processo, pois deve zelar pelos interesses do Espólio e de todos os herdeiros. 11. A alienação do imóvel, caso efetivada, aproveitará a todos os interessados, pois o valor será depositado em conta bancária vinculada ao processo de origem, não prosperando a alegação de prejuízo processual ou material arguida pela agravante. 12. Como consequência, a cota parte devida aos herdeiros, conforme plano de partilha, será preservada, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 13. Advirto que o princípio da cooperação não se aplica apenas ao Poder Judiciário, mas também às partes, advogados e demais auxiliares da Justiça. Precedente: TJDFT Acórdão no 1366411, 07247679420208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 3/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pela agravante. DISPOSITIVO 15. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único e 995, parágrafo único). 16. Comunique-se à 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 18. Previno as partes de que a interposição de recurso contra este acórdão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, acarretará a condenação às penalidades fixadas em Lei. 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 30 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO